Tribunal: STJ
Processo: 5061362-40.2023.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039117 - RJ
(2025/0339191-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ZIRA CARVAJAL CHAVES
ADVOGADOS
: EDUARDO CORRÊA DIAS DE ALMEIDA - RJ083025
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA - RJ150228
JUSCELIO NUNES VIDAL - RJ022086
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE
EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI N. 13.464/2017.
CARÁTER NÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS INDICADOS. SÚMULAS
283
E
284
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de
argumentos dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão a quo
Documento eletrônico VDA56113926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 91a1fb13-088b-40f8-bf43-b155b23460c9

ou quando o dispositivo de lei indicado não contém comando normativo
capaz de amparar a pretensão deduzida. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 91a1fb13-088b-40f8-bf43-b155b23460c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039117 - RJ
(2025/0339191-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ZIRA CARVAJAL CHAVES
ADVOGADOS
: EDUARDO CORRÊA DIAS DE ALMEIDA - RJ083025
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA - RJ150228
JUSCELIO NUNES VIDAL - RJ022086
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE
EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI N. 13.464/2017.
CARÁTER NÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS INDICADOS. SÚMULAS
283
E
284
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de
argumentos dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão a quo
Documento eletrônico VDA55510543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 49824487-c82a-47b0-9f46-88ebeaa76b79

ou quando o dispositivo de lei indicado não contém comando normativo
capaz de amparar a pretensão deduzida. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
412):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE
EFICÊNCIA E PRODUTIVIDADE. CARÁTER NÃO GERAL.
AUSÊNCIA

DE
IMPUGNAÇÃO
A
LEI
No
13.464/2017.
FUNDAMENTO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NOS
DISPOSITIVOS INDICADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
O agravante alega que "a legislação ordinária apontada como
infringida foi exaustivamente debatida, em todos os aspectos de
interesse da demanda, merecendo, inclusive, um capítulo específico no
texto do Especial, em que são debatidas especifica e detalhadamente os
(fl. 425). Além disso, defende que
dispositivos da
"
Lei 13.464/2017
"fez
o cotejo analítico de acórdãos do TRF2 e do TRF1, demonstrando com
(fl. 430).
clareza a divergência jurisprudencial"
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA55510543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 49824487-c82a-47b0-9f46-88ebeaa76b79

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, o recurso especial não apresentou argumentação contra
a seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fls. 258-259):
A
instituiu o Bônus de Eficiência e Produtividade
Lei no 13.464/2017
na Atividade Tributária e Aduaneira (art. 7o, caput); definindo que os
receberão o Bônus
servidores ativos em efetivo exercício
de acordo com
proporcionalmente ao período em atividade,
os percentuais de bonificação definidos na tabela do Anexo III da Lei,
aplicáveis sobre a proporção prevista no caput do artigo (§ 1o).
Ficou previsto na Lei que os aposentados receberão o Bônus de
acordo com os correspondente ao período em inatividade,
percentuais de bonificação definidos na tabela do Anexo IV, aplicáveis
à proporção prevista no caput do artigo (§ 2o).
Sobre esse tema concernente a saber sobre o verdadeiro caráter
finalístico do Bônus de Eficiência e Produtividade, o Ministro Ricardo
Lewandowski, na Rcl 573338 (decisão monocrática publicada em
, adotou o seguinte argumento nas razões de decidir:
08/02/2023)
[...]
Portanto, o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária
e Aduaneira não foi instituído como vantagem de caráter geral e
permanente, tendo em vista que, nos termos da lei de regência , não
deve ser pago indistintamente aos servidores em atividade.
Tal quadro, com efeito, impede que o benefício seja pago aos inativos
com os mesmos critérios concedidos aos servidores em atividade.
Posto isso, impõe-se compreender que inexiste inconstitucionalidade na
lei que confere vantagem pecuniária apenas aos servidores em
exercício, afastando a concessão do benefício aos aposentados e
pensionistas. A propósito, esse entendimento adere à consolidada
orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal:
[...]
Com efeito, as gratificações somente devem ser propter laborem
percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja.
Mas isso, contudo, não impede que essa espécie de vantagem possa ser
concedida pela legislação também aos servidores inativos, na forma e
com base nos critérios que a lei estabelecer.
infere-se da lei de regência que
In casu,
as balizas para o pagamento
do Bônus de Eficiência e Produtividade levam em conta o tempo de
Documento eletrônico VDA55510543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 49824487-c82a-47b0-9f46-88ebeaa76b79

exercício do cargo e o tempo de aposentadoria, de modo que o
servidor com mais tempo de efetivo exercício do cargo recebe um
valor maior, ao passo que o servidor com mais tempo de inatividade
recebe um valor menor.
Por fim, é lógico depreender que convicção que refuta o caráter geral da
vantagem pecuniária em tela induz, necessariamente, à conclusão da
impossibilidade de se estender aos inativos, a título de paridade, os
mesmos critérios previstos para os servidores em atividade.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação caracteriza deficiência na
argumentação recursal e implica a inadmissão do recurso especial, por
estarem as razões recursais dissociadas do contexto fático-jurídico
apreciado pelo acórdão recorrido.
Além disso, não é possível conhecer do recurso especial que
apresenta suposta violação dos artigos 6o, 7o, §§ 1o, 2o e 3o, 11, §§ 2o e
3o, da
pois os dispositivos indicados como malferidos
Lei 13.464/2017,
não contém comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e
infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento nas Súmulas 283 e 284 do STF.
Por fim, segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do
recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
, da
a
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo
legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt
nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 2.417.127/SP,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
18/4/2024;
AREsp 1.550.618/MG,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina
11/4/2024;
REsp 2.090.833/RJ,
Documento eletrônico VDA55510543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 49824487-c82a-47b0-9f46-88ebeaa76b79

Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt no
14/12/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.295.866/SC,
Turma, DJe 13/9/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:50
Código de Controle do Documento: 49824487-c82a-47b0-9f46-88ebeaa76b79

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.117 / RJ
Número Registro: 2025/0339191-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50613624020234025101
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZIRA CARVAJAL CHAVES
ADVOGADOS : EDUARDO CORRÊA DIAS DE ALMEIDA - RJ083025
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA - RJ150228
JUSCELIO NUNES VIDAL - RJ022086
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZIRA CARVAJAL CHAVES
ADVOGADOS : EDUARDO CORRÊA DIAS DE ALMEIDA - RJ083025
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA - RJ150228
JUSCELIO NUNES VIDAL - RJ022086
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56083266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:50
Código de Controle do Documento: 10132b2f-1660-4f14-9853-fab782196c95

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:50
Código de Controle do Documento: 10132b2f-1660-4f14-9853-fab782196c95